Tribunal: TJDFT
Processo: 0716604-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716604-91.2021.8.07.0000 PACIENTE: THALES DIEGO DE SOUZA LEITE IMPETRANTE: THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THALES DIEGO DE SOUZA LEITE, apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, sem observância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Informou o impetrante (Dr. Thiago Oliveira dos Santos) que o paciente foi preso no dia 10-fevereiro-2021, por ter, em tese, descumprido medidas protetivas que haviam sido impostas em favor da sua ex-companheira, crime previsto no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006. Argumentou que o paciente já está preso há cerca de 101 (cento e um) dias, mas o douto Juízo ainda não reavaliou a necessidade de manutenção ou não da prisão, na forma do art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal. Ponderou que a ilegalidade torna-se ainda mais patente se considerado que a pena mínima cominada ao crime de descumprimento de medidas protetivas é de 3 (três) meses de detenção, havendo, assim, inaceitável excesso de prazo, a que o paciente e sua Defesa não deram causa. Asseverou que não há falar em supressão de instância, pois o art. 654, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal prevê que os Tribunais têm competência para expedir de ofício ordem de “habeas corpus” quando verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. Acrescentou que não há fundamentos idôneos para a manutenção da prisão do paciente, tendo em vista que não oferece perigo algum à sociedade e nem possui periculosidade, pois é primário e tem bons antecedentes, destacando que o processo ao qual diz respeito o presente “habeas corpus” trata-se de um fato isolado na sua vida. Também ponderou que a pena privativa de liberdade máxima cominada ao crime de descumprimento de medidas protetivas é de 2 (dois) anos, de maneira que, mesmo se for condenado, provavelmente cumprirá a reprimenda no regime aberto e, portanto, não é razoável nem proporcional mantê-lo encarcerado cautelarmente. Para corroborar essa alegação, fez referência à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e à Súmula Vinculante 56. Aduziu, ainda, que há outras medidas cautelares menos gravosas e suficientes para a garantia da ordem pública, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. Afirmou que deve ser levado em consideração que as condições pessoais do paciente são favoráveis, pois é primário, exerce ocupação lícita e se comprometerá a comparecer a todos os atos processuais aos quais for intimado, de modo que sua liberdade não oferece qualquer risco ao bom andamento da instrução criminal. Requereu, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mantendo-se as demais medidas cautelares que já haviam sido impostas pela douta autoridade judiciária indicada como coatora. A Defesa não havia apresentado cópia de documentos que permitissem a apreciação da controvérsia, de maneira que foi determinada a complementação da inicial para instruir o feito (ID 25927536). Cumprida a determinação (ID 25973042 e seguintes), os autos retornaram conclusos para apreciação da liminar. É o relatório. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Primeiramente, cumpre observar que já foi impetrado outro “habeas corpus” em favor do paciente, cuja ordem foi denegada, em suma, porque foi considerado que estavam presentes os pressupostos, das condições de admissibilidade e dos fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva. Segue a ementa do acórdão: HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇAS E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. PERICULOSIDADE E RISCO CONCRETO REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA. 1. A vítima registrou a primeira ocorrência em desfavor do paciente em setembro/2019, narrando ter sido por ele ameaçada de morte em duas ocasiões, o que deu ensejo à imposição de medidas protetivas de proibição de aproximação e de proibição de contato; mesmo assim, o paciente teria continuado a ameaça-la e a importuná-la, tendo sido registradas no ano de 2020 mais duas ocorrências por crimes de ameaça, injúria e descumprimento de medidas protetivas, sendo que esse contexto teria se agravado em janeiro de 2021, dando ensejo ao registro de mais uma ocorrência e à imposição de medidas protetivas adicionais. 2. Mesmo diante de todas as medidas protetivas impostas e de intervenção policial para tentar conscientizar o paciente acerca da necessidade de seu cumprimento, ele teria voltado a importunar a vítima e familiares, demonstrando completo descaso com as determinações legais e com os agentes do Estado, pois teria injuriado a ofendida diante dos policiais, além de haver notícia de que ele rasgou o termo de intimação das novas medidas protetivas na frente da casa da ex-companheira. 3. O histórico de agressividade e de descumprimento das medidas protetivas revelem a periculosidade concreta do paciente e a insuficiência de medidas menos gravosas para coibir novas condutas ilícitas. 4. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça. 5. Ordem denegada. (Acórdão 1328638, 07060474520218070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 18/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não devem ser apreciadas as alegações que já foram enfrentadas na impetração anterior, restringindo-se a análise do presente “madamus” aos argumentos de excesso de prazo e de inobservância do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Com efeito, embora, consoante a documentação apresentada pelos impetrantes, não haja notícia de que a necessidade de manutenção da prisão do paciente tenha sido apreciada recentemente, cumpre esclarecer, no que diz respeito à alegação de violação do disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que, segundo tese definida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao referendar, por maioria, decisão monocrática do Ministro Luiz Fux no processo SL 1395, “in verbis”: “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021) (grifo nosso). Ademais, quanto ao alegado excesso de prazo, registre-se que somente se configura quando há desídia estatal, por parte do Ministério Público ou do Juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, atrasa o seu andamento sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, devendo ser levada em consideração a complexidade da causa (nesse sentido: AgRg no RHC 136.960/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021). No caso, tratando-se de alegação de omissão do Juízo, é mais conveniente ouvir primeiramente a douta autoridade judiciária indicada como coatora. Portanto, não há manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de maio de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator